Tribunal: TJDFT
Processo: 0705934-03.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705934-03.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO MARQUES GUIMARAES APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intimada para comprovar a alegada hipossuficiência econômica ou proceder com o recolhimento do preparo (ID 40980188), a parte recorrente quedou-se inerte (ID 41475445). Desse modo, ante a deserção verificada, a teor do art. 932, inc. III, do CPC; art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 23 de novembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora